Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704673-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE VALTER PEREIRA DA SILVA NETO RECORRIDO: MARCUS AVILA DE FREITAS PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APRECIADA NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO. PRESENTES. EFEITOS EX TUNC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APORTES FINANCEIROS REALIZADOS. DESTINATÁRIOS. TERCEIROS. PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO REALIZADO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. FALTA DE PROVA. 1. Presentes os pressupostos legais, e considerando a omissão em primeiro grau, defere-se com efeitos ex tunc desde a citação os benefícios da justiça gratuita a sociedade limitada unipessoal postulante. 2. Rejeita-se a preliminar de incompetência territorial em homenagem ao que estipulado pelas partes contratantes em cláusula de eleição de foro, cuja abusividade não foi devidamente demonstrada nos autos. 3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide na hipótese em que as alegações de suposto pagamento, dada as especificidades do contrato, não poderiam ser devidamente comprovadas mediante a produção de prova oral. 4. O contrato de sociedade em conta de participação firmado entre as partes previu expressamente a possibilidade de aporte financeiro por meio de pagamentos e transferências destinados a terceiros, desde que com finalidade relacionada ao objeto social estipulado na avença, razão pela qual não procede a alegação genérica do sócio ostensivo no sentido de que não teria sido beneficiado por tais pagamentos. 5. Também não merece guarida a tese deduzida pelo sócio participante no recurso adesivo, de que faria jus a devolução de valor destinado a sociedade a título de empréstimo. Isso porque não houve comprovação do alegado e, especialmente, eventuais aportes suplementares deveriam constar de termo aditivo, o que não houve na espécie. Além do mais, é possível considerar que o valor em questão tenha compreendido a previsão original inserida em contrato, o qual não estipulou valor exato de investimento, mas sim aproximado. 6. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente aponta violação aos artigos 7o, 53, inciso III, alínea “a”, 46, 369 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 327 do Código Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido produzida prova testemunhal imprescindível. Ademais, afirma que o decisum objurgado não teria observado a existência de incompetência territorial, porquanto a demanda devia ter sido proposta no foro de domicílio do réu, em Valparaíso de Goiás/GO, tendo em vista que a cláusula de eleição de foro seria abusiva. Por fim, assevera ser devida a revaloração da prova, ao argumento de que ausente a comprovação de todos os valores desembolsados em favor da empresa, razão pela qual o inadimplemento não teria sido demonstrado. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRJ, do TJSC e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 53, inciso III, alínea “a”, 46, 369 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 327 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024